Tribunal: STF
Processo: RE 172082
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO
   E DE PROCURADOR DO ESTADO DO PARÁ - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE
   PARIDADE - EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS -
   IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA GARANTIA DA
   IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PELA ORDEM CONSTITUCIONAL
   ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO
   CONTRA DISPOSIÇÃO NORMATIVA INSCRITA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
- O cargo de
   Assistente Jurídico não possui o mesmo conteúdo ocupacional nem
   compreende o mesmo complexo de atividades funcionais inerentes ao
   cargo de Procurador do Estado, o que afasta a possibilidade
   jurídica de qualquer relação de paridade entre eles.
- É
   vedada a equiparação ou a vinculação de vencimentos para efeito
   de remuneração de pessoal do serviço público, quer sob a égide da
   Carta Federal de 1969 (art. 98, parágrafo único), quer à luz da
   vigente Constituição de 1988 (art. 37, XIII). Precedentes.
-
   Não há direito adquirido contra disposição normativa inscrita no
   texto da Constituição, eis que situações inconstitucionais, por
   desprovidas de validade jurídica, não podem justificar o
   reconhecimento de quaisquer direitos. Doutrina. Precedentes.